Tribunal: TJDFT
Processo: 0748505-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748505-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERPET SUPERMERCADO ANIMAL LTDA AGRAVADO: ADMINISTRADORA REGIONAL DE ARNIQUEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandando de segurança que indeferiu a liminar consistente em determinar a suspensão do ato administrativo que revogou a viabilidade da impetrante, ora agravante, de exercer sua atividade econômica. A agravante argumenta que a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, o que vincula o agir do administrador público e confere validade ao ato. Afirma que, no caso em análise, o ato que indeferiu a viabilidade em desfavor da agravante contém vício na motivação e é, portanto, inválido, por força da teoria dos motivos determinantes. Registra que a teoria dos motivos determinantes está relacionada à prática de atos administrativos e impõe que, uma vez declarado o motivo do ato, este deve ser respeitado. Acrescenta que a referida teoria vincula o administrador ao motivo declarado. Alega que o motivo deve ser legal, verdadeiro e compatível com o resultado. Exposta a motivação, o ato fica a ela vinculado e deve corresponder à verdade. Considera que a justificativa apresentada pelos impetrados, ora agravados, é carente e arbitrária. Assegura que estão presentes os requisitos exigidos pela legislação que rege a matéria, bem como está evidenciada a insubsistência da motivação do ato de revogação da viabilidade. Avalia que o seu direito líquido e certo resta claro porque, à luz da teoria dos motivos determinantes, é ilegal o ato administrativo cuja motivação se revela inverídica. Sustenta que não é razoável coibir ou indeferir a emissão da viabilidade da agravante, já anteriormente deferida, sob o pretexto de existência de processo judicial que a agravante desconhece. Tece considerações sobre o princípio do venire contra factum proprium. Ressalta que o Estado submete-se à segurança jurídica e à moralidade administrativa, bem como não pode desrespeitar as legítimas expectativas que cria nos particulares. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53375253 e 53375254). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A concessão de viabilidade qualifica-se como ato unilateral, discricionário e precário, através do qual a Administração Pública possibilita que o particular se utilize de determinada localização para o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares. A concessão de viabilidade, por ter natureza precária, é passível de revogação ou modificação unilateral em caso de interesse público, na medida em que a Administração Pública pode revogá-la ou alterá-la unilateralmente de acordo com critérios de oportunidade e conveniência. A análise dos autos originários demonstra que o ato administrativo que revogou a viabilidade de localização concedida à agravante não se amparou apenas em decisão judicial proferida em processo não localizado, mas também na legislação local que rege a matéria (Lei Distrital n. 5.547/2015 e Decreto Distrital n. 36.948/2015).[1] Observa-se que tanto o art. 9o da Lei Distrital n. 5.547/2015 quanto o art. 6o, § 1o, do Decreto Distrital n. 36.948/2015 estabelecem que a viabilidade de localização é concedida para atividades econômicas e auxiliares que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), pelo respectivo Plano de Desenvolvimento Local (PDL) e pelas demais normas de uso e ocupação do solo aplicáveis. O art. 15 da Lei Distrital n. 5.547/2015 e o art. 6o, § 8o, do Decreto Distrital n. 36.948/2015 autorizam a revogação da concessão caso as atividades econômicas e auxiliares exercidas contrariem os novos parâmetros de uso e ocupação do solo que vierem a ser definidos para o local. O certificado de licenciamento concedido à impetrante ainda registra: Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA,porém existem restrições a serem observadas de acordo com a norma urbanística do setor.[2] Os elementos acima mencionados não evidenciam prática contraditória (venire contra factum proprium) nem vício na motivação da autoridade impetrada. Ademais, a concessão da viabilidade de localização não significa autorização para início ou continuidade do funcionamento das atividades econômicas e auxiliares; reconhecimento de qualquer direito sobre a propriedade relativa ao local objeto da solicitação; e reconhecimento da regularidade da edificação ou da ocupação do imóvel ou de espaço público, se for o caso (art. 16 da Lei Distrital n. 5.547/2015; art. 6o, § 9o, do Decreto Distrital n. 36.948/2015). Não compete ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos, mas somente controlá-los sob o prisma dos seus aspectos formais, sem adentrar no mérito administrativo. O ato que revogou a concessão da viabilidade de localização da agravante foi pautado pelo legalmente exigido. Em uma análise perfunctória própria deste momento processual, não se observa qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para aferir eventual arbitrariedade da autoridade impetrada que venha a configurar ilegalidade e permitir a interferência do Poder Judiciário. O referido expediente, no entanto, é inviável na estrita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 177533043 dos autos originários [2] id 177533032 dos autos originários